Tribunal: TJSP
Processo: 1002005-04.2019.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE – DANOS DE SEGURADOS DA APELANTE, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELADA – ausência de demonstração do nexo de causalidade – fragilidade da documentação apresentada no sentido de que os danos teriam advindo da prestação de serviços pela

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE – DANOS DE SEGURADOS DA APELANTE, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELADA – ausência de demonstração do nexo de causalidade – fragilidade da documentação apresentada no sentido de que os danos teriam advindo da prestação de serviços pela concessionária – impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese – apelante que não conservou os aparelhos danificados para a realização de exame técnico, impedindo a apelada de demonstrar que o evento não ocorreu por sua responsabilidade – sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000617886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002005-04.2019.8.26.0069, da Comarca de Bastos, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A., é apelado ENERGISA SUL SUDESTE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A..
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2
Apelação Cível no 1002005-04.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 25238
VOTO No: 25238
APELAÇÃO No 1002005-04.2019.8.26.0069
COMARCA: BASTOS VARA ÚNICA
JUIZ: ARTHUR LUTIHERI BAPTISTA NESPOLI
APTE.: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
APDA.: ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE DANOS
DE
SEGURADOS
DA
APELANTE,
DEVIDAMENTE
INDENIZADOS EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS
PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELADA
ausência de demonstração do nexo de causalidade fragilidade da
documentação apresentada no sentido de que os danos teriam advindo
da prestação de serviços pela concessionária impossibilidade de
inversão do ônus da prova na hipótese apelante que não conservou
os aparelhos danificados para a realização de exame técnico,
impedindo a apelada de demonstrar que o evento não ocorreu por sua
responsabilidade sentença mantida, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do TJSP recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
pela autora Zurich Santander Brasil Seguros S/A contra a ré Energisa Sul Sudeste
Distribuidora de Energia S/A. Alegou a autora que firmou contratos de seguros na
modalidade “Residencial Santander”, representados pela apólices nos 1490320 (fls. 63),
1782419 (fls. 77) e 1490325 (fls. 99), respectivamente contratados com Arceu Inacio
Antunes, Olga Tognom Veronez e Solange Ayaco Sassaki dos Santos. Em 10/11/2017,
20/08/2017 e 23/01/2018, as unidades consumidoras seguradas sofreram oscilação de
tensão, proveniente da rede de distribuição administrada pela ré, o que ensejou danos
aos bens eletroeletrônicos que guarneciam os referidos imóveis. Os segurados
comunicaram os sinistros. Contratou peritos técnicos para efetivarem os procedimentos

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
3
Apelação Cível no 1002005-04.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 25238
regulatórios. Após exame pormenorizado dos bens sinistrados e da apuração da causa
dos danos, os profissionais elaboraram pareceres técnicos (fls. 63/66, 77/81 e 99/102). A
má qualidade da rede de distribuição de energia elétrica da ré ocasionou danos nos
componentes dos bens eletroeletrônicos segurados, tornando-os impróprios para o uso.
A ré não preparou a sua rede com dispositivos de segurança capazes de impedir os
distúrbios na tensão fornecida para as unidades consumidoras lesadas. Indenizou os
segurados pelo valor total de R$ 3.069,00 (fls. 04). Não obteve êxito nas tratativas
administrativas. Sub-rogou-se no direito dos segurados contra a responsável pelo dano.
Pediu a condenação da ré no pagamento do valor indicado.
A ação foi julgada improcedente (fls. 311/315). A autora foi
condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, a autora apelou (fls. 326/335). Dentre outros
argumentos, alegou que o nexo de causalidade foi comprovado por meio dos relatórios
dos sinistros, laudos técnicos e orçamentos dos equipamentos sinistrados dos quais
constaram que as avarias causadas nos bens assegurados advieram da rede de
distribuição de energia elétrica da apelada. Os laudos técnicos que apresentou foram
elaborados por empresas técnicas distintas, idôneas e desinteressadas na lide. Há
entendimento contido em recente julgado neste E. Tribunal no sentido da suficiência dos
laudos técnicos juntados na exordial para comprovação do nexo de causalidade, bem
como sobre a idoneidade e não unilateralidade da prova, pelo que não poderia se falar
em cerceamento de defesa. Quanto às oscilações de energia decorrentes de quedas de
raio, o entendimento é no sentido de que são eventos previsíveis e inerentes ao risco da
atividade da apelada, pelo que isso não descaracterizava a responsabilidade dela. A
responsabilidade da apelada era objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição
Federal. Aplicava-se ao caso o CDC, notadamente a inversão do ônus da prova. A
apelada não trouxe aos autos contraprova que afastasse sua responsabilidade objetiva.
Não se tratava de excludente de responsabilidade. Subrogou-se no direito dos segurados
contra a responsável pelo dano. Alinhavou outros argumentos e pediu o provimento do
recurso para o fim de ser julgada procedente a ação.
Em sua resposta (fls. 341/351), a apelada basicamente pediu que

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4
Apelação Cível no 1002005-04.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 25238
o recurso interposto fosse desprovido.
Houve oposição ao julgamento em sessão virtual (fls. 355).
É a síntese necessária.
O recurso de apelação foi interposto dentro do prazo de 15 dias
contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o,
231, inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido pela
ré (cf. fls. 336/337). Presentes, portanto, os pressupostos extrínsecos de admissibilidade.
Passa-se, então, ao seu exame.
O ilustre magistrado de 1o grau assim decidiu a questão: “(...) O
pedido é improcedente. Não se trata aqui de ação de indenização ajuizada pelo
consumidor, mas de ação regressiva da seguradora, à qual o consumidor recorreu,
utilizando-se de seu seguro contratado, em função das avarias. No caso dos autos, a
autora afirma que, em razão da falha no fornecimento de energia elétrica (distúrbio
elétrico, proveniente da rede de distribuição administrada pela ré), foram danificados
os equipamentos eletrônicos pertencentes aos seus segurados, tendo os laudos técnicos
apresentado como diagnóstico dos defeitos dos aparelhos "oscilações elétricas" e
"descarga elétrica". É cediço que a ré é prestadora de serviço público de fornecimento
de energia elétrica e, nessa condição, responde objetivamente pelos danos causados
aos usuários em razão do serviço prestado. Entretanto, apesar de os danos sofridos
pelos segurados restarem demonstrados, não há prova do nexo de causalidade entre
estes e algum comportamento positivo ou negativo da requerida. Ou seja, não houve
prova de que os defeitos dos equipamentos tenham sido causados pela energia
distribuída pela ré, o que somente poderia ser feito se acionada logo depois do evento
noticiado. Os danos elétricos alegados na peça vestibular não foram comunicados à
fornecedora, dentro do prazo de 90 dias do evento, conforme previsto no artigo 204, da
Resolução n.o414/2010 da ANEEL, não tendo esta a oportunidade de acompanhar os
laudos e orçamentos, de modo a se defender da alegação de falha no fornecimento de
seu serviço. A requerida negou expressamente a falha do serviço em sua contestação. A
produção de prova técnica restou prejudicada, na medida em que foram realizados
reparos e/ou descartados os bens alegados como danificados pela dita oscilação de
energia. Além disso, verifica-se que os orçamentos juntados às fls. 74, 87 e 110 e

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
5
Apelação Cível no 1002005-04.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 25238
relatórios de regulação de sinistro de fls. 63/66, 77/81 e 99/102 são superficiais,
limitando-se a afirmar genericamente que os danos foram causados por "oscilações
elétricas" e "descarga elétrica", não permitindo concluir a efetiva ocorrência de
oscilação da rede, tampouco a responsabilidade da demandada por tais eventos. Os
laudos e os relatórios de regulação deveriam contar com as informações dos aparelhos,
a discriminação detalhada dos danos causados, bem como a sua origem, de maneira
técnica e específica, o que exige da autora maior cautela na regulação dos sinistros.
Referidos documentos apenas presumem que os danos narrados na inicial tiveram
origem em possível oscilação elétrica oriunda de perturbação da rede elétrica externa,
o que à obviedade não é suficiente para configurar o suscitado nexo de causalidade
entre o dano nos bens e a responsabilidade da demandada. Não há, ademais, notícia de
pesquisa sobre danos em outros equipamentos ou em vizinhos usuários de energia
servida pela mesma rede, ocorridos na mesma data. Tampouco consta dos autos a
realização à época de testes para aferir a carga da rede elétrica. Desta feita, as provas
acostadas aos autos não são suficientes à comprovação inequívoca do nexo de
causalidade entre o dano ocorrido e a falha na prestação do serviço. Ademais, são elas
unilaterais, não produzidas à luz do contraditório, de forma que acabam por impedir a
ampla defesa da ré. Não há, portanto, nenhum elemento seguro que permita imputar à
concessionária os danos causados aos aparelhos eletrônicos dos segurados e afaste a
possibilidade de defeito interno na instalação elétrica das residências destes. Destarte,
a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia. Para vir a juízo com
pedido condenatório, teria que provar o nexo de causalidade que afirma ter ocorrido,
mas para isto teria que ter demonstrado ter sido assegurado à ré direito amplo de
defesa. Outrossim, não se verifica hipótese autorizadora da inversão do ônus da prova,
pois, conforme dispõe o artigo 6.o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
esta somente deve ocorrer quando, a critério do juízo, for verossímil a alegação do
consumidor ou quando for ele hipossuficiente, o que não se vislumbra no presente
caso... Desse modo, não comprovada a ocorrência de oscilação de energia elétrica que
possa ser imputada à ré ou de nexo causal entre eventual falha do serviço e dos danos
suportados pelos segurados da autora, não há como se responsabilizar a requerida
pelo sinistro” (fls. 312/315).

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
6
Apelação Cível no 1002005-04.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 25238
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os
quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no art.
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, de seguinte teor: “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer “a
viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. Min. João Otávio de
Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, REsp. 592.092/AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a Turma Rel, Min. Fernando
Gonçalves).
Aos bem desenvolvidos argumentos constantes da sentença,
agregam-se os que se seguem.
Como, relatado, a apelante, em virtude de contratos de seguro na
modalidade “Residencial Santander”, pagou indenização no valor de R$ 3.069,00, para
conserto de bens eletroeletrônicos que guarneciam as residências dos seus segurados,
supostamente danificados por motivo de “oscilações de energia” e “descarga elétrica”,
nos termos dos documentos de fls. 74, 86/87 e 110. Este o valor buscado em face da
apelada, por conta da propalada responsabilidade objetiva dela pelo evento.
Os pagamentos dos sinistros ficaram devidamente comprovado
por meio de comprovantes de remessa de numerário TEDs que tiveram por
favorecidos os segurados (fls. 75, 92 e 113).
Em tese, a apelante teria o direito de ser ressarcida em regresso,
considerado que é objetiva a responsabilidade da apelada na hipótese, por conta do
disposto no artigo 37, § 6o da Constituição Federal.
Em se tratando de dano causado por concessionária de serviço
público, a exoneração da responsabilidade objetiva só se dá desde que feita prova de que
o evento foi provocado por caso fortuito externo não vinculado à atividade da
concessionária , força maior, responsabilidade exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva
da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
7
Apelação Cível no 1002005-04.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 25238
Basta, portanto, para a configuração da responsabilidade, hábil a
ensejar a indenização, a demonstração da ação ou omissão da concessionária, do
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos, independentemente da existência de
culpa.
Ademais, realmente se aplica ao caso o Código de Defesa do
Consumidor. Na hipótese de defeitos no serviço prestado e da ocorrência de fatos
danosos relacionados aos riscos da atividade, a concessionária responde, em razão do
disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Não obstante, cabia à apelante demonstrar a efetiva existência de
nexo de causalidade entre qualquer conduta comissiva ou omissiva da concessionária de
energia elétrica e os danos causados aos seus segurados, nos termos do artigo 373,
inciso I do Código de Processo Civil ônus do qual não se desincumbiu.
Ainda que a ação verse sobre relação de consumo a apelante
efetivamente assume a posição dos segurados consumidores, ao indenizá-los , não há
que se falar em inversão do ônus da prova na hipótese.
Muito embora possa ser considerada verossímil a alegação da
apelante
de que os danos foram causados por algum problema quando do
fornecimento de energia pela apelada, tais como variação brusca de corrente, penetração
de descarga atmosférica por meio da rede de distribuição etc. , para que se dê a
inversão do ônus é necessário que a apelada possa produzir a prova. Se não for assim,
ela será inevitavelmente responsabilizada, uma vez que não terá como demonstrar que
os danos ocorridos nos aparelhos dos segurados da apelante não advieram de sua rede,
mas de outra causa.
Na hipótese, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII
do CDC seria convertida em presunção “iuris et de iure”, ou seja, absoluta. Em outro
dizer, a apelada não seria onerada com a produção da prova que em princípio seria da
apelante, mas acabaria simplesmente sendo proibida de fazê-lo na prática. De passagem,
diga-se que é curioso que a apelante mencione que a conservação dos salvados para a
realização do exame pericial se apresenta como dificuldade insuperável, quando em
verdade o que ocorre é o contrário. Sem que se preserve os equipamentos danificados
para exame, quem não tem como produzir qualquer prova efetiva sobre a inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
8
Apelação Cível no 1002005-04.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 25238
relação de causa e efeito é a apelada.
Como o exame técnico aparentemente é o único meio ou o
principal de se demonstrar que os equipamentos foram danificados por outra causa e
não por problema de corrente vinculado à rede de distribuição de energia da apelada, ela
não teria como comprovar a ausência de nexo que a isentaria de arcar com o pagamento
da indenização.
Pois bem, no caso dos autos estava obstada a possibilidade de a
apelada produzir a prova pericial promover o exame dos equipamentos. A apelante
admitiu na réplica que “os aparelhos avariados já foram substituídos e/ou reparados”
(fls. 297).
Assim, não foi oportunizada à apelada a vistoria dos
equipamentos. Nessas circunstâncias, não pode se dar a inversão do ônus da prova, pelo
que passou a ser encargo da apelante demonstrar a existência de relação de causa e
efeito entre a atividade desenvolvida pela apelante e os danos havidos nos bens de seus
segurados. O que não fez, porque os documentos que apresentou não fazem inferir de
forma estreme de dúvidas que os danos havidos nos equipamentos dos segurados
tiveram mesmo origem na rede de distribuição de energia elétrica da apelada.
As seguradoras não podem se escorar na alegação quanto à
suposta inviabilidade de preservação de todos os bens danificados de seus segurados
argumento comumente utilizado. Dificuldade de armazenamento não é escusa razoável,
mas sim uma opção. Da mesma forma, a pronta reparação igualmente não serve de
justificativa. A apelante poderia resguardar o seu direito à indenização em regresso, por
meio da elaboração de um trabalho técnico efetivo. De resto, a apelante certamente
poderia instruir os segurados a realizarem o procedimento administrativo junto à
concessionária de energia elétrica apesar dele não ser obrigatório. Também poderia
orientar aos segurados a guardarem as peças e os equipamentos substituídos. Ainda,
poderia dar ciência à apelada sobre a data em que os equipamentos seriam examinados,
para que ela acompanhasse os trabalhos se quisesse.
Soluções há.
A verdade é que as providências não são tomadas pela apelante
porque para ela não compensa. Certamente ela fez/faz análise da relação custo benefício

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
9
Apelação Cível no 1002005-04.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 25238
quanto às ações de regresso assemelhadas ao caso dos autos. Há centenas, senão
milhares delas, ajuizadas pelas seguradoras contra as concessionárias de energia elétrica,
nas quais buscam indenizações pertinentes aos pequenos valores que são desembolsados
em prol dos segurados com aparelhos eletroeletrônicos danificados. Qualquer sucesso já
implica diminuição do prejuízo ou, mais precisamente, aumento da margem do lucro,
considerado que é da essência da atividade da apelante e das demais seguradoras pagar
indenizações para uma parcela de seus segurados, o que elas evidentemente consideram
ao fixar o prêmio do seguro que lhes é destinado.
Esta Câmara não é impermeável à concessão da indenização em
regresso. Contudo, quando é obstada a produção de prova por parte da concessionária
o que se dá com a não conservação dos salvados não é possível que se acolha a
pretensão regressiva, salvo se a apelante demonstra de forma cabal a existência de
relação de causalidade entre os danos ocorridos e a atividade concedida.
Nesse passo, convém consignar que depois de muito refletir,
acabei por adotar tal entendimento sobre o tema. Há realmente necessidade de se
disponibilizar os equipamentos para exame pericial, quando a concessionária pugna pela
produção da prova. Se não é permitida a prova, a pretensão regressiva, em princípio,
não pode ser atendida.
Mesmo desconsiderada a necessidade de a apelante disponibilizar
os equipamentos danificados para o exame da apelada, ainda assim não poderia se dar o
acolhimento do pedido.
Com efeito, os relatórios de regulação dos sinistros apresentados
pela apelante são por demais frágeis. Com relação ao segurado Arceu Inacio Antunes, a
pessoa responsável pela elaboração do trabalho se limitou a dizer: “Sinistro
caracterizado na cobertura: danos elétricos” (sic - fls. 64). No mesmo diapasão o
levantamento pertinente à segurada Olga Tognom Veronez: “Após análise técnica, o
evento fica devidamente caracterizado com o Danos Elétricos” (sic - fls. 78). Quanto à
segurada Solange Ayaco Sassaki dos Santos, a pessoa responsável pela elaboração do
trabalho declarou: “Processo analisado com base nos argumentos apresentados pelo
segurado. Processo tratado com o Fast Track. Acatado estimativa do segurado. Diante
do exposto som os favoráveis a finalização do pleito com indenização no valor de

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
10
Apelação Cível no 1002005-04.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 25238
620,00. Valor já com dedução de franquia” (fls. 100).
A apelante juntou ainda cópias dos laudos técnicos/orçamentos
realizados por empresas de assistência técnica (fls. 74, 86/87 e 110). Dos orçamentos, há
as descrição dos bens danificados e os valores da peça e dos serviços. De forma
lacônica, foi dito nos orçamentos que a queima dos aparelhos ocorreu por “descarga
elétrica” (fls. 74), e “oscilações de energia” (fls. 86/87 e 110). Sem quaisquer
explicações a respeito de como foram atingidas tais conclusões.
Da análise dos documentos não se conclui que os danos
efetivamente decorreram da prestação de serviços pela apelada.
Se os documentos referidos são suficientes para que a apelante
entenda que deve indenizar os segurados, eles não têm a mesma força para que se
conclua em juízo que houve relação de causa e efeito entre os danos havidos no
equipamento e o serviço prestado pela apelada.
Não se desconhece que a Resolução Normativa no 414/2010 da
Aneel e o Módulo 9 do Prodist, para fins de responsabilização da concessionária quanto
a danos causados a aparelhos eletroeletrônicos, aceitam o laudo de oficina, conceituado
como “documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no equipamento
objeto da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o dano
reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para
conserto do mesmo”.
Tal documento efetivamente serve como meio de prova de que
danos havidos em equipamentos eletroeletrônicos se originaram na rede elétrica da
apelante, mas desde que minimamente bem elaborado. O requisito não foi atendido no
caso em exame. Demais disso, para que as declarações das empresas especializadas
valham como prova, ainda que bem elaboradas, há necessidade de que a apelada possa
acompanhar as análises por elas feitas ou, alternativamente, possa produzir contraprova
o que só se daria se fosse disponibilizado o exame dos equipamentos danificados. O
que não ocorreu nestes autos.
Em suma, pelo parco acervo probatório dos autos, não há como se
reconhecer que os danos havidos nos equipamentos dos segurados da apelante advieram
mesmo de algum problema na rede de distribuição da apelada. Ainda, não é possível a

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
11
Apelação Cível no 1002005-04.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 25238
inversão do ônus da prova, dado que os equipamentos danificados não estão disponíveis
para perícia, único meio de a apelada demonstrar que os danos não decorreram de
problema em sua rede de distribuição. Por tudo isso, não era caso de acolhimento da
pretensão regressiva, merecendo confirmação a r. sentença da lavra do culto magistrado,
o Dr. Arthur Lutiheri Baptista Nespoli.
Em vista da sucumbência em 2o grau, nos termos do artigo 85, §
11 do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor da
apelante na sentença, para 20% da apequenada base de cálculo adotada pelo i.
magistrado “a quo”. O referido acréscimo torna a verba honorária suficiente para
remunerar de forma condigna o trabalho desenvolvido pelo procurador da apelada
inclusive considerada a fase recursal. Sobre a verba, incidirão juros moratórios a partir
da intimação para pagamento, calculados de forma simples na base de 1% ao mês. A
incidência, por evidente, só se dará caso a apelante, oportunamente intimada, não faça
de pronto o pagamento.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator